Tribunal: TJDFT
Processo: 0707023-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SENTIMENTAL OU AFETIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). APLICAÇÃO. DANO MORAL E DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO.
I - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a prática do crime de estelionato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente quando a vítima apresenta relatos firmes e coerentes, corroborados pelos depoimentos dos informantes e das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelam que durante relacionamento afetivo mantido com a vítima, o réu obteve vantagem econômica ilícita, ao induzi-la em erro, por meio de artifício e ardil.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
V - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VI - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VIII - Havendo pedido expresso da acusação, prova do prejuízo e sua submissão ao contraditório, como no presente caso, mantém-se a condenação ao pagamento de valor fixado a título de reparação do dano material causado à vítima, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP.
IX - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu, inviável a concessão do direito à liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial semiaberto.
X - Recurso conhecido e parcialmente provido.